Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO (ART. 932, III C/C ART. 1.007, CAPUT, CPC). PREPARO NÃO IDENTIFICADO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção.
2. Se a parte deixa de comprovar o devido recolhimento do preparo concomitantemente à interposição do recurso, de rigor a sua intimação para que lhe seja oportunizada a regularização do imprescindível requisito de admissibilidade.
3. Contudo, se apesar de regularmente intimada, a parte não atende ao comando proposto no prazo estipulado, impõe-se a manutenção da decisão de não conhecimento do recurso, uma vez que a parte recorrente atua em desacordo com as exigências legais aplicáveis à espécie.
4. A interposição de recurso pela parte e a defesa de suas teses não configura, por si só, a litigância de má-fé. Portanto, incabível a condenação do agravante a esse título.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.